Tribunal: STF
Processo: Inq 147
Classe: Inq
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-07
Data de publicação: 1983-12-07

Ementa:
Denúncia contra parlamentar. Crime comum. Lesões corporais (art. 129 do CP). Recebimento.
- Recebe-se a denúncia por crime capitulado no art. 129, caput, do Código Penal, uma vez provada a materialidade do delito e ocorrentes indícios de autoria.